Tribunal: TJSP
Processo: 2143446-95.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e/ou munição. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e/ou munição. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova que, ademais, não podem ser conhecidas na estreita via do habeas corpus. Ausência de demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do paciente. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de investigado por crimes graves. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.